Tribunal: TJES
Processo: 0017218-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017218-16.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017218-16.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
OMISSÃO
NO JULGADO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Não há que se falar em extinção da punibilidade do acusado já que em nenhum momento no decorrer do procedimento criminal se passaram os 04 (quatro) anos desde a última causa interruptiva da prescrição (artigo 117 do Código Penal), necessários para que se configurasse a prescrição retroativa no presente caso.
2
.

Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017218-16.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISTOFER ANSELMO DA SILVA
em face do v. acórdão de Id. 5612338 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não reconhecer a prescrição retroativa, tendo em vista a pena em concreto que lhe fora imposta na sentença e mantida no v. acórdão e o lapso temporal compreendido nos autos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Explico.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Requer a defesa o reconhecimento da prescrição retroativa, ao argumento de que decorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória.

Todavia, não se atentou a nobre defesa ao fato de que, em 08 de novembro de 2018, conforme fl. 120 dos autos originários, o processo foi suspenso pelo magistrado de primeiro grau, sendo, de igual modo, suspenso o prazo prescricional.

Ou seja, os fatos se deram em 18/02/2017. A denúncia foi recebida em 23/02/2018 (fl. 79). Em 08/11/2018, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, até a data de 17/09/2021, conforme consta de fl. 126, quando se retomou o processamento dos autos, tendo a sentença condenatória sido publicada em 15/02/2023.

Portanto, como salientado pela douta Procuradoria de Justiça,
“
em nenhum momento no decorrer do presente procedimento criminal, se passaram os 04 (quatro) anos desde a última causa interruptiva da prescrição (artigo 117 do Código Penal), necessários para que se configurasse a prescrição retroativa no presente caso”.

Portanto, à luz do exposto, por não configurada a prescrição retroativa nos presentes autos,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)